Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-65.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000066-65.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA, LUCAS DE ALMEIDA CORREA, NELENILTON DE SOUSA FILHO

APELADO: JOSE FERNANDES CHAVES e outros (7)

Advogado(s)
:
LINCON JACKSON FRAGA AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LOCALIZAÇÃO DE TORRES EÓLICAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante, para anular a sentença no capítulo que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-se os demais termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegação de alteração indevida da causa de pedir quanto à inclusão das torres eólicas DPT 06 e 07; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao cerceamento de defesa por ausência de decisão de saneamento; (iii) determinar se houve erro de fato quanto à localização das torres e existência de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de julgamento extra petita, esclarecendo que a inclusão das torres eólicas DPT 06 e 07 decorre do próprio pedido de reintegração de posse, não configurando inovação, mas mera especificação de elementos já constantes na petição inicial.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente analisada, tendo sido destacado que a própria embargante requereu o julgamento antecipado da lide, dando por encerrada a fase probatória, o que resultou em preclusão lógica quanto à produção de novas provas.

5. Não se verifica erro de fato na apreciação da localização das torres eólicas, tendo o acórdão se baseado em prova colhida mediante inspeção judicial realizada no imóvel, cuja conclusão não foi impugnada de forma tempestiva ou inequívoca pela embargante.

6. A argumentação quanto à inexistência de inadimplemento contratual também foi examinada, com o acórdão reconhecendo que não houve comprovação de pagamento das parcelas avençadas, requisito essencial para manutenção da posse derivada.

7. O recurso busca rediscutir o mérito do acórdão embargado, sob o pretexto de omissões e erro de fato, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos de declaração à reapreciação da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as alegações formuladas pela parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

2. A existência de erro de fato não se configura quando o acórdão embargado se fundamenta em provas regularmente produzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
0000066-65.2014.8.05.0101
, em que figuram como embargante
RENOVA ENERGIA S/A
e, como embargados,
JOSE FERNANDES CHAVES E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA